Tribunal: TJDFT
Processo: 0004074-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0004074-29.2017.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADOS: FRANCISCA DA SILVA PINHEIRO, MARIA RAIMUNDA PINHEIRO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA DE FATIMA COSTA, JOSE REIS SILVA, ESPOLIO DE CONSTANTINA ANTONIA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 65498849, integralizada no ID 65498852, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de inventário, na qual os filhos herdeiros JOSÉ REIS SILVA, MARIA DE FÁTIMA COSTA, FRANCISCA DA SILVA PINHEIRO, MARIA APARECIDA DA SILVA e MARIA RAIMUNDA PINHEIRO DOS SANTOS requereram a partilha dos bens deixados por sua genitora CONSTANTINA ANTÔNIA DA SILVA, falecida em 12/06/2015. Em suas razões de apelo (ID 65498861), o DISTRITO FEDERAL alega que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, teria ocorrido sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, especialmente o ITCD. Salienta que, de acordo com o preconizado no artigo 654 do Código de Processo Civil, no artigo 192 do Código Tributário Nacional e no artigo 31 da Lei de Execução Fiscal, é necessária a prévia quitação de todas as obrigações tributárias para o encerramento do procedimento ordinário de inventário. Ressalta que, na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública irá requerer a desistência da apelação por perda de interesse processual. Ao final, o ente distrital apelante requer a cassação da r. sentença e a consequente determinação de que todos os débitos sejam quitados, sob pena de não homologação da partilha e/ou entrega dos formais. Os apelados, em contrarrazões (IDs 65498869), noticiam o parcelamento administrativo do débito tributário de que trata o recurso do ente distrital e, ainda, que a última parcela do citado débito tributário possui como vencimento o mês de outubro do ano corrente. Ao final, requerem o improvimento do apelo e a manutenção da r. sentença. É o breve relatório. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Da análise da documentação que acompanha as contrarrazões recursais dos apelados (IDs 65498871/65498873), observo que, de fato, ocorreu o parcelamento do débito tributário de que trata o apelo e, ainda, que a última parcela ostenta como vencimento a pretérita data de 24/10/2024, indicando de que já pode ter havido o adimplemento integral do tributo ITCD devido pelos herdeiros JOSÉ REIS SILVA, MARIA DE FÁTIMA COSTA, FRANCISCA DA SILVA PINHEIRO e MARIA RAIMUNDA PINHEIRO DOS SANTOS. Por outro lado, não se verifica, na mencionada documentação, qualquer informação acerca do eventual adimplemento integral do tributo que recai sobre a cota-parte da herdeira MARIA APARECIDA DA SILVA. Consoante relatado, consta expressamente das razões recursais a sinalização da Fazenda Pública de que, na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, iria apresentar desistência do recurso, por perda de interesse processual. Dessa forma, intimem-se os herdeiros apelados para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareçam acerca do eventual adimplemento integral dos tributos de que trata o apelo, comprovando-se documentalmente o alegado. Após a resposta dos apelados, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o ente distrital apelante para que se manifeste quanto à perda superveniente de interesse recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 17:21:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora